Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728656-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA DE SOUZA ROSA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0712642-86.2023.8.07.0001 apresentado por JULIANA DE SOUZA ROSA LEAL, pela qual indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença: “A executada impugnou o cumprimento de sentença (ID 196898224), alegando, em suma, que: não são devidos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois foi realizado no prazo legal o pagamento voluntário do valor incontroverso; a multa deve ser excluída ou ter o seu valor reduzido por ser desarrazoada e desproporcional, além de que foi comprovado o cumprimento da obrigação de fazer. Requer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. A exequente apresentou resposta à impugnação, conforme petição de ID 198258585. É o relato. Decido. O juízo não está garantido e não se verifica a relevância dos fundamentos apresentados pela executada. Assim, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Passa-se à análise do mérito da impugnação. Verifica-se que na planilha apresentada no ID 193750108 a exequente fez incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC somente sobre o valor do débito remanescente. É de sabença trivial para todos os operadores do Direito que a realização do pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal somente afasta os referidos encargos em relação ao valor pago, razão pela qual carece de fundamento a insurgência da executada quanto à incidência da multa e dos honorários advocatícios em questão sobre o valor controverso. Ademais, a tutela de urgência foi confirmada na sentença exequenda (ID 166052729), na qual foi expressamente estipulado que em cumprimento de sentença deveria ser observado o limite de R$ 100.000,00 para o débito referente às astreintes. A executada interpôs apelação objetivando a redução do valor da astreintes, recurso que foi improvido neste ponto (ID 190792336). Anteriormente, a executada já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, recurso que foi improvido (ID 168557246). Vale destacar que por ocasião do julgamento do agravo, a 2a instância salientou que: "No ponto, impende destacar que referida multa não surtiu o efeito desejado, tendo-se em conta que a agravante não cumpriu a obrigação no prazo estipulado. Por isto, sobreveio a decisão de ID155788196, multa aumentada para R$4.000,00, limite máximo de R$100.000,00, obrigação a ser cumprida em 24 horas. E não custa lembrar que para se livrar da multa basta à agravante cumprir a imposição constante da decisão recorrida." Vê-se, assim, que as questões relativas ao valor da multa cominatória, o seu limite e à mora no cumprimento da obrigação de fazer já foram objeto de análise na fase de conhecimento, motivo pelo qual é descabida a sua rediscussão nesta fase processual, em observância à coisa julgada. Face o exposto, rejeito à impugnação e advirto a executada que novas alegações destituídas de fundamento jurídico ensejarão sua condenação por litigância de má-fé” (ID200837117, origem). Nas suas razões, a agravante alega “equívoco constante na r. Decisão vergastada, pois conforme se denota dos autos, diligentemente e tempestivamente, a Agravante comprovou o pagamento do valor incontroverso, não merecendo guarida os cálculos da forma que foram apresentados. Desta forma, não deve incidir os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista que o pagamento da condenação foi realizado dentro do prazo” (ID61446352 – p.5). Sustenta que “o valor remanescente se refere a astreintes que não são devidas neste caso. Isto porque a Agravante buscou cumprir imediatamente a obrigação de fazer, consubstanciada na autorização da medicação psiquiátrica, sem quaisquer prejuízos à parte agravada” (ID61446352 – p.6). Consigna que “Acaso não acolhidas as teses aventadas no tópico anterior acerca da ausência de descumprimento, cumpre frisar que a disparidade da multa arbitrada em caso de descumprimento não condiz com o posicionamento adotado por este E. Tribunal de Justiça” (ID61446352 – p.6). Aponta que “diante da excessividade configurada, a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível” (ID61446352 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se na ausência de descumprimento da obrigação que originou o pleito de pagamento de astreintes, bem como a penhora e levantamento de valores. Assim, caso seja mantida a r. decisão agravada, a agravante poderá suportar um ônus financeiro para um fato – suposto descumprimento – que não existe. Em relação ao perigo de dano, está consubstanciado no fato de que a Agravante poderá sofrer com a irreversibilidade do levantamento deferido indevidamente pelo d. Juízo, o que acarretará prejuízos inerentes a atividade econômica que exerce a Agravante. Desta feita, tem-se configurada a hipótese contemplada no art. 1.019, I, c/c 995 do CPC, motivo pelo qual deve ser atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo” (ID 61446352 – p.14/15). Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Sejam as Agravadas intimadas para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de afastar inteiramente a multa aplicada uma vez que não há se falar em descumprimento do comando judicial, devendo ser declarada cumprida a obrigação e extinto o cumprimento de sentença; d) Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, que seja determinada a redução das astreintes fixadas, ante a excessividade configurada” (ID61446352 – p.15). Preparo recolhido (ID61446354). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado pela agravada Juliana de Souza Rosa Leal em face da agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (ID 191083778, origem). Eis o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré a custear o tratamento e o medicamento da parte autora, incluindo todos os procedimentos e materiais necessários, conforme relatório de ID 160881308. CONDENO a ré, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da presente data e acrescida de juros legais a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. CONDENO a ré ao pagamento da multa de 20% do valor da causa, na forma preconizada pelo citado artigo 77, § 2°, do CPC. Dê-se nova ciência ao MP, quanto à continuidade do descumprimento da decisão judicial. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil” (sentença, ID166052729). A apelação interposta pela ora agravante foi parcialmente provida para reduzir a indenização pelos danos morais para R$8.000,00 e afastar a condenação por ato atentatório à dignidade de justiça: “Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para decotar da r. sentença o excesso da condenação referente ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que condenação consistirá no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), assim como para afastar a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. No mais, a r. sentença deve ser mantida” Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados (ID190793759), acórdão que transitou em julgado em 20/03/2024 (certidão de ID 190793764). Em 25/03/2024, a agravada Juliana de Souza Rosa Leal deu início ao cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento do débito atualizado no valor de R$111.289,44 (ID191083778) Assim, a agravante foi intimada para efetuar, em quinze dias, o pagamento do débito executado, sob pena multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (art. 523, § 1o do CPC): “Intime-se o executado, por publicação ou via sistema PJe, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (decisão de ID191353427). Em 12/04/2024 (dentro do prazo legal), a agravante requereu a juntada de comprovante de pagamento de R$10.181,77, valor que afirmou ser incontroverso, vale dizer, efetuou pagamento parcial do débito executado. Sobreveio a decisão de ID194338160, determinando o levantamento da quantia depositada: O executado efetuou o pagamento voluntário do valor de R$ 10.181,77 (Dez mil cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) (ID 193158242), o qual entende como incontroverso para fins de pagamento da condenação a título de danos morais e seus respectivos honorários sucumbenciais proporcionais. Informou que irá apresentar impugnação relativa ao valor remanescente, referente à multa por descumprimento da tutela de urgência. Caso informados os dados, promova-se a expedição de alvará em favor da exequente, do valor incontroverso depositado no ID 193158242. Em 18/04/2024, a agravada Juliana de Souza Rosa Leal juntou planilha do débito atualizado, na qual constam (ID193750108, origem): 1) valor do principal: R$103.301,80 (abatida a quantia incontroversa) 2) multa 10% do cumprimento de sentença: R$10.330,18; 3) Honorários de 10% do cumprimento de sentença: R$10.330,18; Total: R$123.962,16. Muito bem. A alegação atinente à incidência e proporcionalidade das astreintes foi analisada e afastada no acórdão proferido em sede do julgamento da apelação interposta pela ora agravante. Confira-se: “A tutela provisória foi deferida em 24.3.2023 pela decisão de ID 51395853 nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré promova a autorização e fornecimento do medicamento, garantindo a cobertura contratual, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais)” (ID 51395853). A ré foi intimada em 27.3.2023 (ID 51395856, e o prazo para cumprimento da ordem judicial findava no dia 31.3.2023. A decisão não foi cumprida no prazo e nova decisão foi prolatada em 17.4.2023, tendo sido majorada a multa diária para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e estipulado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais): “Ante a inércia da ré, majoro a multa anteriormente fixada, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a viger, em caso de inércia, 24 horas após sua intimação pessoal, limitada a R$ 100.00,00 (cem mil reais). O Oficial de Justiça deverá acolher nome completo e identificação do receber da ordem, inclusive para fins de eventual adoção de providências criminais em virtude do descumprimento da ordem judicial. Consigne-se, no mandado, os telefones para contato com o patrono da parte autora, para ciência pela ré. O advogado da parte autora poderá, também, entrar em contato com a Central de Mandados para acompanhar o cumprimento da medida. Expeça-se o mandado, a ser cumprido em regime de urgência” (ID 51396166). A ré foi intimada de referida decisão em 18.4.2023, conforme ID 51396173, vindo a cumpri-la em 3.5.2023 de acordo com o ID 51396192. Portanto, a partir da majoração do valor diário das astreintes, a ré ainda teria mais 16 (dezesseis) dias para cumprir a medida antes de ser alcançado o teto da multa cominatória definida na decisão de ID 51396166, considerando os dias de descumprimento com a multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Registre-se que a ré cumpriu a decisão pela qual deferida a tutela provisória antes de escoado tal prazo, muito embora com grande retardo, o que repercutirá na fase de cumprimento da sentença. Referente ao valor das astreintes e do teto fixado na decisão de ID 51396166, não há que se falar em exagero ou desproporcionalidade, porquanto a multa cominatória busca justamente afirmar a autoridade das decisões judiciais, inibindo qualquer tentativa procrastinatória da parte que deve satisfazer a obrigação de fazer estabelecida na decisão judicial. Assim, qualquer redução, sobretudo na hipótese de flagrante descumprimento (como no caso dos autos), representaria, na realidade, um incentivo e uma premiação àqueles que descumprem, de maneira deliberada, decisões judiciais. Aliás, um parâmetro razoável para o teto das astreintes é o valor equivalente à obrigação de fazer, quando esta for aferível economicamente. No caso, a autora deveria fazer uso de 84 dispositivos do medicamento, conforme relatório médico de ID 51396214, cujo valor unitário foi orçado em R$ 2.627,56 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) nos termos do ID 51396185. Assim, o preço total dos 84 dispositivos – cerca de 220000,00 (duzentos e vinte mil reais) poderia ter sido razoavelmente fixado como o teto das astreintes, que, na hipótese, foi fixado em valor equivalente a menos da metade da aferição econômica da obrigação de fazer buscada na inicial. Nenhuma desproporcionalidade pode ser reconhecida” (ID 190792336). E como referido acórdão transitou em julgado em 20/03/2024, inviável a reanálise, em sede de cumprimento de sentença, da questão relativa à incidência e proporcionalidade das astreintes, sob pena de violação da coisa julgada. A propósito: “2. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial em virtude da coisa julgada. Precedentes” (Acórdão 1408130, 07303095920218070000, Relator (a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Com relação à multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) incidentes no cumprimento de sentença, dispõe o art. 523, §§1o e 2o do Código de Processo Civil: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante” O dispositivo legal mencionado determina que o executado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, voluntariamente pagar o débito já reconhecido judicialmente, acrescido de custas, se houver, sob pena de, em não o fazendo, ter o débito acrescido em 10% (dez por cento) por multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, os quais incidirão sobre o valor restante do débito executado se o pagamento for parcial. Como visto, a agravante efetuou o pagamento parcial do débito e, de acordo com a planilha atualizada, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) incidiram sobre o valor restante do débito executado. Nenhuma irregularidade. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora